Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-63.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001902-63.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANES GRIGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do adicional por quinquênio em sua folha de pagamento, com fundamento na impossibilidade de cumulação com o anuênio já percebido, ambos calculados com base no tempo de efetivo exercício no serviço público. Na ação originária, o servidor pleiteou o pagamento cumulativo das vantagens previstas, respectivamente, nas Leis Municipais nº 749/2007 (quinquênio) e nº 690/2006 (anuênio), alegando fundamentos legais distintos e ausência de efeito cascata. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19 de maio de 2018, assegurou o pagamento do anuênio, mas rejeitou a pretensão de cumulação das gratificações temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação das gratificações por tempo de serviço denominadas anuênio e quinquênio, previstas em legislações municipais distintas, quando ambas possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, com o objetivo de evitar o chamado "efeito cascata" e de impedir a duplicidade de remuneração por um mesmo fundamento.

4. O anuênio, instituído pela Lei Municipal nº 690/2006, e o quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, têm como fato gerador comum o tempo de serviço prestado ao Município, sendo ambos concedidos automaticamente com o transcurso do tempo, o que evidencia sua identidade de natureza jurídica.

5. A diferença de periodicidade (1% ao ano versus 5% a cada cinco anos) não desnatura o fato de que ambas as gratificações remuneram o servidor pela antiguidade, caracterizando-se como vantagens temporais com fundamento idêntico.

6. A interpretação sistemática da legislação municipal deve se submeter aos limites constitucionais, não se admitindo que leis locais autorizem a cumulação de vantagens com mesmo fundamento, sob pena de afronta à Carta Magna.

7. A tese firmada pelo STF no sentido de admitir múltiplas vantagens com base no tempo de serviço não se aplica ao caso concreto, uma vez que o Supremo admite tal possibilidade apenas quando há distinção de natureza ou de finalidade das vantagens, o que não ocorre entre o quinquênio e o anuênio em análise.

8. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais é no sentido da impossibilidade de acumulação de gratificações com mesmo fato gerador, ainda que previstas em leis distintas.

9. A decisão de origem observou os limites constitucionais e assegurou ao servidor a continuidade do pagamento do anuênio, vedando a cumulação indevida e preservando o equilíbrio orçamentário da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 04.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004793-57.2023.8.05.0248, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 03.12.2025; TJ-BA, Remessa Necessária Cível nº 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-GO, AC nº 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
00
19
0
2
-
63
.20
23
.8.05.0
248
, em que figura como Apelante,
VANES GRIGÓRIO DOS SANTOS

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE
SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07